Tribunal: CARF
Processo: 13876.720678/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13876.720678/2012-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.507 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
ANTONIO DA CUNHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 110/114) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2010 no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas de
R$ 16.250,00.
A Impugnação apresentada (e-fls. 02/08) foi julgada Improcedente pela 7a Turma
da DRJ/BSB em decisão assim ementada (e-fls. 121/126):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720678/2012-05
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.507 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720678/2012-05

DESPESA MÉDICA - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. Nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos ou declarações, sem a prova do efetivo pagamento,
é insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 24/09/2014 (e-fls. 131), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 22/10/2014 (e-fls. 132/135) contendo os argumentos
a seguir reproduzidos:
DO DIREITO
Preliminarmente:
Respeitando o poder discricionário deste órgão Estatal e a incompetência para julgar
matéria constitucional, não podemos fechar os olhos ante a omissão do legislador Pátrio
ao não criar dispositivo legal de obrigação do Contribuinte pessoa física comprovar o
efetivo pagamento de serviços pagos quando estes tiverem ocorrido cm espécie,
fundamento este que por si só ensejaria o cancelamento do Termo de Intimação em tela
"ex officio" sem a necessidade de adentrarmos ao mérito.
DO MÉRITO
Ainda que superada a tese preliminar veio a baila recebimentos mensais em espécie a
título de alugueres recebido em espécie da Empresa Aplam Produtos Elétricos
Eletrônicos Ltda e Américo Gomes da Costa Júnior Itu no montante total de R$
17.992,00 (dezessete mil, novecentos e noventa e dois reais), receitas estas declaradas
no Exercício 2010 ano calendário 2009, conforme documento anexo, comprovando
assim a movimentação em espécie por este contribuinte para sua manutenção mensal e
pagamento das despesas mensais, inclusive com a Dra. Amanda Sachi e Dr. Cássio
Maurício Iannuzzi Amâncio.
Robustecendo ainda o pagamento em espécie pelo contribuinte anexamos Declaração do
profissional prestador de serviço que recebia os valores em moeda corrente nacional e
Declaração das Empresas citadas que efetuaram os pagamentos em espécie.
No mérito colendo julgadores, devemos, por se tratar de boa técnica presumir a
idoneidade apresentada pelo contribuinte a não se falar da fé prestada pelo profissional e
pelas Empresas que forneceram os recibos e o termo de declaração anexo.
Não acolhendo tal pleito estaríamos a presumir o extraordinário, ou seja, a má fé do
contribuinte e do profissional prestador do serviço juntamente com as empresas, e todos
sabemos que segundo o mestre Nicola Framarino dei malatesta “...o ordinário se
presume, o extraordinário se prova” situação esta não provada, portanto não pode ser
acobertada por um Estado que se quer Democrático de Direito. Entendimento este que
se faz presente em jurisprudência consolidada nesta instância superior, senão vejamos
atuais julgados deste digno órgão:
[...]
Com todo e merecido respeito aos entes e agentes públicos, não podemos deixar de nos
atentar a linha tênue existente quando falamos de aplicar penalidades ao contribuinte
para não incidirmos em Excesso de Exação.
Em se entendendo pela má fé, esta deverá ser motivada pelo ente notificador ao
entender pela GLOSA da despesa, com o risco de estarmos prejudicando o contribuinte
de maneira gravosa.
Nobres julgadores, em apertada síntese, com todas as vênias de estilo e acatamento não
encontramos na legislação vigente ao que se refere à Declaração de Imposto de Renda
de Pessoa Física a obrigatoriedade na “demonstração do efetivo pagamento” de
serviços, bastando assim a apresentação de documentos idôneos, se assim não o fosse
estariam os contribuintes incidindo em ilícito, inclusive penal.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.507 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720678/2012-05

No caso em tela não paira quaisquer suspeitas ao contribuinte e nem ao profissional
parte dos fatos, portanto não há motivos para que o agente fiscal tome por presunção a
má fé de ambos.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
A autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas em litígio por não ter o
contribuinte, regularmente intimado, comprovado o seu efetivo pagamento através de
documentação bancária coincidente em datas e valores com os recibos apresentados (e-fls.
111/112).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada no lançamento por entender que os
elementos de prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls.
122/126).
Apesar das razões apontadas no julgamento de primeira instância, o recorrente
não trouxe aos autos nenhum documento com o intuito de evidenciar a correspondência entre as
suas movimentações financeiras e os recibos exibidos, não merecendo reparos a decisão
recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar elementos de prova
complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do pagamento
correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito
passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.507 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720678/2012-05

ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, como alega.
No entanto, para comprovar os dispêndios, caberia a ele trazer aos autos documentos bancários
que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar nesse ponto que a disponibilidade financeira do sujeito passivo,
por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária
também a correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados, ao
contrário do que defende o interessado.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.507 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720678/2012-05

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital